Tribunal: TJMT
Processo: 1010103-45.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010103-45.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prova de Títulos]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALAN RODRIGUES - CPF: 230.674.578-11 (EMBARGADO), BRUNO DAVID MENDES OSMO - CPF: 414.461.218-01 (ADVOGADO), RODRIGO RAMOS FIGUEIREDO - CPF: 349.400.398-03 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE AMARAL - CPF: 459.228.898-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA PROLATADA E JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO - ÔNUS SUCUMBENCIAL E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INVERSÃO – OMISSÃO VERIFICADA -

ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Embargos de declaração contra apelação que, por unanimidade, proveu apelação cível manejada pelo embargante, sob alegação de omissão quanto à inversão do ônus sucumbencial.

2. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

3. Demonstrada a omissão quanto à inversão do ônus de sucumbência e, considerando que o apelo foi provido integralmente, devem ser acolhidos os embargos de declaração para o pronunciamento atinente.

4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Estado de Mato Grosso, contra acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação cível que, à unanimidade, proveu o recurso do embargante e julgou improcedente o pedido da inicial.

Nas razões, sustenta a existência de omissão no acórdão quanto ao ônus da sucumbência, nos termos dos artigos 82, §2o e 85 do Código de Processo Civil.

Requer “
sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração para sanar a omissão apontada e, em consequência, alterar a parte dispositiva do acórdão para o fim de condenar o embargado/apelado ao pagamento das custas do processo e ao pagamento dos honorários advocatícios
”.

Intimada, a parte embargada deixou o prazo transcorrer
in albis
para contrarrazões, consoante atesta certidão de id. 126945164.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado está assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SOB O RITO DO PROCEDIMENTO COMUM - CONCURSO PÚBLICO – ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO DE TÍTULOS - CANDIDATOS BACHARÉIS EM DIREITO QUE EXERCERAM A DELEGAÇÃO POR PERÍODO SUPERIOR A TRÊS ANOS DESDE QUE PROVIDA POR CONCURSO PÚBLICO – NORMAS EDITALÍCIAS VIGENTES AO TEMPO DO ATO – MANUTENÇÃO – ENTENDIMENTO DO CNJ COM RESSALVAS À EFETIVAÇÃO DA DELEGAÇÃO - RECURSO PROVIDO.

1. Edital de concurso que segue parâmetros de Resolução do Conselho Nacional de Justiça ao não atribuir pontuação à atividade delegatória de cartório extrajudicial.

2. Pontos aferidos. Sessões de escolhas e outorgas de delegação realizadas.

3. Decisão posterior do CNJ, que altera o cômputo da pontuação, cujos efeitos ficam obstaculizados em razão de cláusula de exceção constante no ato administrativo em referência – efetivação da delegação.

4. Recurso provido. Decisão reformada.

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou, ainda, suprir omissão encontrada.

Trata-se, pois, de meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

De fato, verifica-se a existência de omissão, eis que, provido o acórdão, sagrando-se vencida a apelada/embargada, cuja sentença determinou o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sem que houvesse análise quanto à inversão do ônus sucumbencial e honorários advocatícios.

Com efeito, a modificação da solução jurídica conferida à lide implica em redistribuição da responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais.

Desta feita, os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos à parte sucumbente, como também deve haver a condenação ao pagamento de honorários advocatícios da parte autora.

Com isso, em observância ao disposto no Código de Processo Civil, em especial o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, somada ao trabalho realizado e o tempo exigido, fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, bem como inverto o ônus sucumbencial, devendo a parte embargada adimplir as custas e despesas processuais.

Em face do exposto
, CONHEÇO
e
ACOLHO
os embargos opostos para inverter o ônus de sucumbência e arbitrar honorários advocatícios em 10 (dez) por cento sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022